Tribunal: TJMT
Processo: 0004207-14.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004207-14.2015.8.11.0041
RECORRENTE(s): BURITI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTRO
RECORRIDO(s): CVL IMÓVEIS LTDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BURITI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 36899953):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS – COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA – CONEXÃO INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – RESPONSABILIDADE EM CASO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – APLICAÇÃO DA LEI No. 8.245/91 – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 214 STJ – DIREITO À COMPENSAÇÃO OU À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS AFASTADA EM RAZÃO DA RENÚNCIA EXPRESSA NO CONTRATO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste razão para a reunião de processos se não há o reconhecimento da conexão ou da continência, mormente quando constatada que as ações que se pretende a reunião possuem causa de pedir e objetos distintos. Na esteira do entendimento do STJ e desta Corte de Justiça, a fiança prestada em contrato de locação por prazo determinado, automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, estende-se até a data da entrega das chaves, se havida pactuação neste sentido, sendo dispensada a manifestação expressa dos fiadores, não podendo estes invocar a Súmula 214 do STJ para se verem exonerados das obrigações assumidas. Estando devidamente demonstrada a revelia dos requeridos, não há razões para se reconhecer o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, tampouco merece acolhida a pretensão de compensação pelas benfeitoras necessárias realizadas no imóvel locado, sobretudo quando comprovada que a avença há expressa renúncia por parte da locatária. Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §11 do CPC/15. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0004207-14.2015.8.11.0041, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 11/03/2020).
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 35 da Lei n. 8.245/91 (Inquilinato), ao argumento de que houve afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa diante do indeferimento de prova pericial.
Recurso tempestivo (ID 43830984).
Contrarrazões no ID 45326979.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 35 da Lei n, Lei n. 8.245/91 (Inquilinato), conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os recorrentes limitaram-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x